Tribunal: TJMT
Processo: 0021949-52.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0021949-52.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), L.L.T. NAVARRO - COMERCIO - ME - CNPJ: 07.809.682/0001-27 (APELADO), LAYSON LUIZ TEIXEIRA NAVARRO - CPF: 019.554.811-64 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
0021949-52.2015.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: L.L.T. NAVARRO - COMERCIO - ME, LAYSON LUIZ TEIXEIRA NAVARRO

Número do Protocolo:

0021949-52.2015.8.11.0041

Data de Julgamento
:

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – REQUISITOS DO ART. 485, III, § 1o DO CPC NÃO OBSERVADOS –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
.

1. O executivo fiscal pode ser extinto, sem resolução de mérito, por não ter o exequente atendido ao comando judicial, somente após a intimação pessoal para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, conforme disposto no artigo 485, inciso III e §1o, do CPC.

2. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
0021949-52.2015.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: L.L.T. NAVARRO - COMERCIO - ME, LAYSON LUIZ TEIXEIRA NAVARRO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de L.L.T. NAVARRO COMÉRCIO e LAYSON LUIZ TEIXEIRA NAVARRO em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Execução Fiscal no 0021949-52.2015.8.11.0041, extinguiu a execução fiscal pelo abandono (Id. 90835951).

O Apelante sustenta que não foi intimado para dar andamento no executivo fiscal, sendo insubsistente a extinção sem resolução de mérito. A pretensão recursal se volta para reforma da sentença, com continuidade da execução fiscal.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
0021949-52.2015.8.11.0041 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: L.L.T. NAVARRO - COMERCIO - ME, LAYSON LUIZ TEIXEIRA NAVARRO

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

O Apelante sustenta que não foi intimado para dar andamento no executivo fiscal, sendo insubsistente a extinção sem resolução de mérito.

Com esse esclarecimento, observo que após a tentativa frustrada de penhora
on line
(Id. 90819996) e de localização de endereço do executado (Id. 90819996) o então magistrado determinou a intimação das partes para manifestação sobre a migração dos autos para o sistema PJe (Id. 90819997).

O que se constata é que o Apelante manifestou concordância com a digitalização e migração (Id. 90819998) e, em seguida, foi proferida sentença com o seguinte dispositivo:

Assim, diante da inércia reiterada da Fazenda Estadual, em se manifestar quanto atos e as diligências que lhe incumbiam para dar sequência à execução, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil e tema 314 do STJ.

(Id. 90835950)

Sobre o assunto, sabe-se que de acordo com o art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil, o magistrado pode extinguir o processo quando a parte não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, desde que observada a exigência da intimação pessoal prevista no §1o do referido dispositivo, como cito:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1
o
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

In casu
, bem se observa que a Fazenda Pública não foi intimada para se manifestar sobre o prosseguimento do feito e, como consequência, não se observou o comando do art. 485, inc. III e § 1o, do CPC, no que diz respeito ao reconhecimento do abandono da causa, o que implica na impossibilidade da extinção sem resolução de mérito.

Sobre o tema, julgado deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR ABANDONO DA CAUSA, COM ARRIMO NO ARTIGO 485, III DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE PARA MANIFESTAR SOBRE SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA CAUSA – SITUAÇÃO DE ABANDONO NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO. Segundo o entendimento jurisprudencial pátrio, inclusive deste Sodalício,
a extinção do processo por abandono da causa exige o ânimo inequívoco, cabendo ao magistrado condutor do feito, antes de decretar sua extinção, intimar pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar seu interesse no prosseguimento da causa, à exegese do §1o do artigo 485 do Código Procedimental Civil, cuja inobservância acarreta na nulidade do ato sentencial
, devendo os autos retornar à instância de origem para seu regular prosseguimento”. (N.U 0001176-88.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019).

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para reformar a sentença objurgada, determinando o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022